Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701644-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Agravado: Elder Tiago Braga D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de no 0702596-67.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução movida por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, em razão do descumprimento de contrato de empréstimo por parte da pessoa física Elder Tiago Braga. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Luziânia - Goiás, conforme consta da própria petição inicial (ID 223063589). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das varas cíveis da comarca de Luziânia - GO. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68053898), em síntese, que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não tem natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente é entidade fechada de previdência complementar. Suscita, a esse respeito, o enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível. Argumenta que foi eleito pelas partes o foro da circunscrição judiciária de Brasília como competente para dirimir eventual controvérsia decorrente do negócio jurídico celebrado. Conclui, assim, que deve ser confirmada a competência Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para solucionar a controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 68059291). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto na regra do art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Juízo por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Juízo. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve a definição do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista a decisão que promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas na regra do art. 1015 do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar”, não sendo aplicável aos “contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. A despeito de ter sido, no caso em exame, a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes, tendo como objeto um negócio jurídico de mútuo, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que as regras previstas no CDC não devem ser aplicadas para solucionar litígios decorrentes de relações jurídicas estabelecidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus beneficiários, mesmo que não digam respeito, estritamente, a temas “previdenciários”. Esse entendimento ressalta que o patrimônio das entidades fechadas de previdência complementar e seus respectivos rendimentos devem ser integralmente aplicados para o pagamento de benefícios, prevalecendo o caráter de associativismo e de mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial das atividades desempenhadas pelas referidas entidades. A esse respeito atentem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, configurando erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.248.618/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos do enunciado sumular no 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. 1.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. 1.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5o da MP no 1963-17/2000, posterior MP no 2.170-36 de 2001, haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro Nacional. 1.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31, § 1o da LC 109/2001 e art. 9o, parágrafo único da LC 108/2001), e, também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1o do CTN), já que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras. 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.746/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 1. As entidades fechadas de previdência privada não se caracterizam como instituições financeiras e suas relações contratuais são estabelecidas exclusivamente com participantes e assistidos dos planos de benefícios, de modo que, na hipótese, não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Prevalece no âmbito deste e. Tribunal o entendimento de que “a existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido.” (Acórdão 1393002, 07020636020208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 2/3/2022. 3. Ainda que se tratasse de relação de consumo, não se vislumbra, de plano, a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. Constitui prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1931416, 0735641-02.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 563 DO C. STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 114 da Constituição Federal estabelece as competências da Justiça do Trabalho, as quais giram em torno das questões atinentes ao vínculo de emprego existente entre empregado e empregador. No particular, o cerne da controvérsia consiste na pretensão condenatória do réu ao pagamento de parcelas de empréstimos inadimplentes, ou seja, contratos de mútuo que foram celebrados e não foram cumpridos. 2. Dessa forma, não há qualquer relação com o vínculo trabalhista outrora existente. Tem-se, portanto, obrigação de natureza civil, o que atrai a competência da Justiça Comum. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Cuida-se de ação de cobrança de contrato de mútuo firmado entre entidade de previdência privada complementar fechada e ex-empregado da fundação. 4. Assim, não incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sufragado na Súmula no 563 do c. STJ, nos seguintes termos: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 5. Estando, pois, caracterizado o inadimplemento, mostra-se cabível a condenação do devedor ao pagamento das parcelas em atraso, visto que não há qualquer elemento de informação nos autos que demonstre a prova do pagamento. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1851219, 0702474-95.2023.8.07.0010, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS PREVISTOS PARA A HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 827 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. A existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido. II. Cláusula contratual que estabelece o percentual dos honorários advocatícios a serem observados no processo judicial a ser instaurado em função da inadimplência do mutuário não tem nenhuma eficácia no plano judicial. III. Honorários advocatícios convencionados para a hipótese de ajuizamento de demanda judicial não se sobrepõem à fórmula de arbitramento inscrita no artigo 827 do Código de Processo Civil. IV. A gratuidade e justiça abrange quaisquer honorários advocatícios relativos ao processo judicial, nos termos do artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. V. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não autorizam a interpretação de que, aos honorários advocatícios de sucumbência, podem ser agregados honorários advocatícios convencionados para a hipótese de ajuizamento de ação judicial. VI. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1393002, 0702063-60.2020.8.07.0009, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021) (Ressalvam-se os grifos.) Convém ressaltar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes, sendo igualmente certo que a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, nos moldes do entendimento há muito consolidado no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. As regras previstas nos artigos 43 e 65, ambos do Código de Processo Civil, dizem respeito à fixação da competência do órgão jurisdicional no momento da distribuição da petição inicial, bem como ao fenômeno processual da perpetuatio jurisdictionis, excepcionada apenas nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta. Assim, geralmente, ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, nos casos de competência relativa somente se afigura viável a análise dessa questão se o réu a suscitar por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial. A esse respeito atentem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. O CPC, em seu art. 784, inciso I, estabelece que o foro competente para processar o feito em que se pretende a execução de títulos extrajudiciais é o foro do domicílio do executado, o de eleição constante do título ou, ainda, o da situação dos bens a ela sujeitos. 2. Por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, o magistrado não pode se declarar incompetente de ofício, nos termos do Enunciado no 33, da Súmula do colendo STJ. 3. Declarado competente o juízo suscitado, da Vara Cível do Guará.” (Acórdão no 1773111, 07024560720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA Na 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família Órfãos e Sucessões de Santa Maria após declínio da competência pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em execução de título extrajudicial referente a taxas condominiais. 1.1. O Juízo suscitado alega a ocorrência de escolha aleatória do juízo, eis que não há pertinência com o domicílio de qualquer das partes. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da Primeira Vara Cível, de Família Órfãos e Sucessões de Santa Maria, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. 2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio na Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: ‘(...) Tratando-se de ação de execução de taxas condominiais, impõe-se a aplicação das regras de competência definidas no art. 53, inciso III, alínea "d", do NCPC. E os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, razão pela qual é vedado seu declínio de ofício (Súmula no 33 do STJ). Eventual objeção quanto ao lugar da propositura da ação deve ser alegada em sede de preliminar de contestação (art. 64, do NCPC)’ (07009478520168070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 13/2/2017). 3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da Vara Cível de Planaltina (suscitado).” (Acórdão no 1747564, 07235649220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Vara Cível do Riacho Fundo e da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação de execução de título extrajudicial. 2. O Código de Processo Civil define que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada no foro de domicílio do executado; no foro de eleição constante do título; no foro da situação dos bens a ela sujeitos; no lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título; no lugar onde for encontrado o executado ou no foro de domicílio do exequente (art. 781 do CPC/2015). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 917, V do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). 3. No caso, trata-se de relação jurídica de natureza civil (locação comercial de imóvel urbano) estabelecida entre particulares; não configurada situação de escolha aleatória do foro, tendo o ajuizamento amparo legal (art. 63, caput e § 1o do CPC/2015; art. 58 caput e II da Lei 8.245/1991) e contratual (Cláusula Décima Nona); não evidenciada hipótese de patente ilicitude ou abusividade (da qual resulte manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro) a justificar a imediata declaração de ineficácia do dispositivo. Nesse passo, prevalece a regra de que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015). Precedentes. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).” (Acórdão no 1757288, 07298932320238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023 A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade e demonstrado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro. Até recentemente, a abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo, diante da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo processual. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. O art. 63 do estatuto processual passou a ter a seguinte redação, com destaques para a alteração e a inclusão no texto anterior promovidas pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o - O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o - Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o - Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” A respeito da mencionada iniciativa legislativa e com o intuito de elucidar a finalidade das alterações recentemente promovidas no Código de Processo Civil, convém reproduzir os seguintes excertos da justificativa parlamentar subjacente ao Projeto de Lei no 1803/2023, posteriormente convertido na Lei no 14.879/2024: “O foro contratual, também chamado de foro de eleição, é aquele convencionado pelas partes contratantes que optam por submeter as ações relativas às obrigações e aos direitos estipulados no negócio jurídico escrito ao foro selecionado. No direito pátrio, o art. 63 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) regulamenta o tema, tratando da possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, por meio de cláusula de eleição de foro em negócio jurídico. Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. Outro objeto de aperfeiçoamento legislativo é a inserção do § 5o no art. 63 da referida Lei, estabelecendo que constitui também prática abusiva a ação proposta em juízo aleatório, sem qualquer liame com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Nesse aspecto, frise-se que o direito constitucional de propor ação deve necessariamente firmar-se em razoável fundamentação jurídica para sua distribuição territorial, mostrando-se necessária, como consectário lógico, a devida intervenção do magistrado para declinar de sua competência com o fim de coibir abusos ou desvirtuamentos, inclusive para não prejudicar a sociedade local, mormente em tempos de processo judicial eletrônico. Assim, o direito fundamental de acesso à Justiça, albergado pela Constituição Federal, deverá sempre estar alicerçado na territorialidade e vinculado a argumento jurídico que justifique a intervenção do juiz natural. Nesse contexto, exsurge o presente Projeto de Lei com o propósito de provocar este Poder Legislativo a acrescer ao Código de Processo Civil limites à cláusula de eleição de foro, com vistas a coibir a prática abusiva desse direito, buscando sempre resguardar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sob pena de se tornar um mero instrumento para escolha dos tribunais que apresentam melhor desempenho no País e, consequentemente, em detrimento da jurisdição em que atuam. Nada mais havendo a acrescentar, na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, espera-se o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação deste Projeto de Lei, com o aperfeiçoamento do regramento processual civil.” (Ressalvam-se os grifos) Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de se atentar para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé, senão vejamos: “Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A aludida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). Sem o intuito de esgotar o tema ou de arrolar as diversas teorias desenvolvidas na doutrina internacional a esse respeito, é possível mencionar, inicialmente, o trabalho teórico de Michele Taruffo. O festejado autor italiano esclarece que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade, para o doutrinador, pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Por essa razão, a respeito do abuso Taruffo assim leciona: “(...) o abuso pode manifestar-se como qualidade autônoma e relevante do ato processual apenas quando o ato não é ilícito, ou seja, quando o sujeito que o pratica tem o poder de praticá-lo, e o faz nos prazos e pelos modos previstos pela lei”. Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo. Além disso a situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. Para o autor, portanto, “o abuso do processo vai além do nível da correção do comportamento das partes, e se configura como um comportamento contrário ao bom funcionamento de todo o sistema jurisdicional” (Ressalvam-se os grifos). Com a finalidade de densificar o tema alusivo aos requisitos configuradores do abuso, é oportuna a leitura da obra do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, que disserta de modo peculiar a respeito da conduta abusiva a partir da análise da regra prevista no art. 187 do Código Civil, enumerando de modo alternativo, e não cumulativo, os requisitos ali previstos, senão vejamos: “Antes de abordar o tema dos efeitos, cumpre examinar os pressupostos exigidos pelo art. 187 para que se concretize o abuso do direito. Desde logo cabe registrar que o teor do dispositivo aponta de forma categórica no sentido de uma caracterização objetiva da figura. Ao contrário do que faz o § 226 do BGB, não se alude à intenção de prejudicar, e muito menos se requer que o comportamento do agente haja tido esse fim como o único. O dado fundamental para que se caracterize o abuso do direito é a ultrapassagem de determinados limites, no respectivo exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim econômico ou social do direito exercido; b) pela boa-fé; e) pelos bons costumes. O titular precisa exceder ao menos uma dessas categorias de limites. Não é necessário que exceda mais de uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. O que interessa ao exame do caso ora em progresso é o primeiro item destacado, ou seja, o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte, nesse ponto, revela, em verdade, que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. A esse respeito é necessário ressaltar que a enunciação dos “fins econômicos e sociais”, como limite ao comportamento das partes, rende homenagens ao conhecido movimento de funcionalização dos direitos subjetivos, que tem como precursor o notável jurista francês Louis Josserand. Foi Josserand o autor que identificou, no âmbito do exercício dos direitos subjetivos, para além da satisfação de um dado interesse individual, a persecução também de um escopo fundado no chamado “objetivo social”, mediando os interesses pessoais da parte com o cumprimento concomitante de certos interesses comuns a toda a sociedade. Os interesses sociais vislumbrados, atualmente designados como “fins econômicos e sociais”, são os mais diversos e variados, e, nesse ponto, não é demais destacar a necessidade de organização e manutenção das estruturas jurisdicionais constituídas pelos entes da federação brasileira, dentre os quais figura, seguramente, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. (...) No caso em análise além do critério da abusividade acima destacado é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). A respeito do consequencialismo convém observar que se trata de diretriz pragmático-jurídica que propõe a possibilidade de mediação entre os possíveis resultados práticos do provimento jurisdicional e a própria irradiação dos efeitos gerados pela aplicação de uma regra jurídica. Com efeito, a adoção dessa linha decisória, embora embalada por uma perspectiva pragmática, permite que as respectivas decisões judiciais sejam legitimamente fundamentadas, inclusive diante da necessidade de se evitar que a aplicação literal das regras processuais, sem o sopesamento das respectivas consequências pragmáticas de sua aplicação, possam levar nosso Tribunal, de acordo com a Nota Técnica referida, em pouco tempo, a uma situação desastrosa, com a inviabilização da consecução dos trabalhos jurisdicionais desempenhados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aplicou o caráter consequencial previsto na LINDB para a finalidade de obstar a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no atual Código de Processo Civil, senão vejamos: “PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.o 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5o, I, 1.035, § 5o, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64. 3. A segurança jurídica prevista no Código de Processo Civil de 2015, representa o cânone que consagra diversos mecanismos para o sobrestamento de causas similares com vistas à aplicação de orientação uniforme em todos eles (art. 1.035, § 5o; art. 1.036, § 1o; art. 1.037, II; art. 982, § 3o), juntamente com a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual. 4. A doutrina sobre o tema assevera que, verbis: “trata-se de uma preocupação central do Código, cujo art. 926 impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto ao entendimento dos Tribunais pauta não apenas a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, mas também o comportamento extraprocessual de pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já foi pacificada pela jurisprudência.” (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. In: Revista de Processo, v. 269, jun. 2017, pp. 421-432). 5. O julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Recurso Especial autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015. 6. O efeito suspensivo conferível ao Recurso Extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento, inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC/2015), no exercício judicial do poder geral de cautela (arts. 301, in fine, e 932, II, do CPC/2015). 7. In casu: (i) os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região invocaram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB) e da isonomia (art. 5o, caput, CRFB), bem como os direitos sociais (art. 6o CRFB), para estender o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91 a beneficiários diversos dos aposentados por invalidez, indicando o fumus boni iuris quanto à admissão do Recurso Extraordinário; (ii) o risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos. 8. Agravo Regimental a que se dá provimento, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.” (Pet 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO FINANCEIRO. CALAMIDADE PÚBLICA. DESASTRE NATURAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MODO DE PAGAMENTO FACTÍVEL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DEVER GERAL DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. O afastamento da aplicação automática da regra do art. 302 do CPC encontra-se suficientemente justificado, à luz do dever geral de efetividade jurisdicional, pois este deve levar em conta a noção de consequencialismo jurídico. Arts. 139, IV, do CPC, e 20 do Decreto-Lei 4.657/1942. Segurança jurídica e interesse social. Obiter dictum da AO 1.773, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2018. 2. Após colheita de informações e subsídios técnicos pelo juízo, inclusive em sede de audiências de conciliação, mostra-se adequada a aplicação analógica ao caso concreto do art. 5o da LC 156/2016 quanto aos parâmetros temporal e de modo de pagamento relacionados a débito estadual decorrente de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Razoabilidade do equacionamento dos efeitos financeiros suportados pelos entes federativos em razão do deferimento de tutelas provisórias por este Tribunal. 3. Não há potencial efeito multiplicador da decisão hostilizada, tampouco a criação de situação única e excessivamente benéfica ao Estado agravado. Não consta ao juízo a existência de outro estado da federação com parcelas de dívida pública mobiliárias temporariamente suspensas por força de tutela de urgência concedida por este Supremo Tribunal Federal, após decreto pela União de estado de calamidade pública decorrente de desastre natural. Singularidade do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019) Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC.” (Acórdão no 1857586, 07068692920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Grifos constantes no original) Essas considerações, até então enunciadas como orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza jurídica de regra cogente. Nesse sentido a regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. A regra prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a opção por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico objeto de litígio na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. A partir da entrada em vigor do diploma legislativo mencionado o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não depende mais da demonstração, no caso concreto, de efetivo prejuízo processual para as partes, pois a qualificação de “escolha aleatória” e de “prática abusiva” agora resulta da singela inobservância, pelo dispositivo convencional, dos parâmetros objetivos estabelecidos no preceito normativo. Convém observar que as normas jurídicas em evidência ostentam natureza estritamente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. A esse respeito o Código de Processo Civil estabelece, por meio de seu art. 14, que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” (Ressalvam-se os grifos). Ocorre que, ao contrário do que afirmou o Juízo singular ao promover a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Luziânia-GO, percebe-se que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula constante no instrumento negocial celebrado entre as partes, tem relação com o domicílio da credora, que tem sede na Região Administrativa do Plano Piloto (RA I), área submetida à Circunscrição Judiciária de Brasília, circunstância que afasta a configuração da hipótese de foro aleatório prevista nas regras estabelecidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente revelam a a verossimilhança dos argumentos suscitados pela recorrente, devendo ser anotado que se encontram em harmonia com as recentes alterações legislativas acima indicadas, bem como com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO, com evidentes prejuízos para o curso processual e para a pretensão à satisfação do crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, até que sobrevenha deliberação a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator